Tribunal: TJBA
Processo: 0016654-52.2008.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0016654-52.2008.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FERTINOR FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA Advogado(s): MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO, VIRGILIA BASTO FALCAO, CARLOS FREDERICO TORRES MACHADO NETO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. IPTU. DESAPROPRIAÇÃO PARCIAL. VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. RESPONSABILIDADE DO FISCO MUNICIPAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. ART. 165 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). PROVIMENTO AO RECURSO. 1. A emissão na posse decorrente de desapropriação exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento de IPTU sobre área desapropriada, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN. 2. O Fisco Municipal é responsável por promover os ajustes no cadastro imobiliário, independentemente da comunicação pelo contribuinte, conforme entendimento consolidado do STJ. 3. Cabível a restituição dos valores pagos indevidamente a título de IPTU, observando-se os juros de mora a partir do trânsito em julgado (Súmula 188/STJ). 4. Honorários recursais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC. Vistos, relatados e discutidos este Recurso de Apelação Cível nº 0016654-52.2008.8.05.0039, sendo Apelante, FERTINOR FERTILIZANTES DO NORDESTE LTDA e, Apelado, MUNICIPIO DE CAMACARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, assinado eletronicamente. PRESIDENTE FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA